Tribunal: TJDFT
Processo: 0020011-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020011-22.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ANC ADMINISTRADORA DE BENS S/A, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: LEONARDO VIEIRA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DIFERENCIADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL CITAÇÃO. 1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema 577/STJ dos recursos repetitivos e Súmula 543 do STJ. 2. Trata-se a hipótese de aplicação de cláusula penal conforme previsão contratual, em termos claros elaborados pela própria apelante em contrato de adesão, de maneira que não cabe redução do valor estipulado pela própria promitente vendedora, sob pena de privilegiar comportamento contraditório. 3. Incontroversa a culpa do promitente comprador pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda, aplica-se sistema diferenciado de índices de correção monetária às parcelas a serem devolvidas, inclusive em relação à multa contratual: a correção monetária do preço a ser restituído utiliza o INCC (Índice Nacional de Custos da Construção Civil), desde o desembolso até o ajuizamento da ação, uma vez que atrelado, à época, ao contrato de construção. Após a propositura da ação, as parcelas são reajustadas de acordo com a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) até o pagamento. 4. Configurada a mora do promitente vendedor e ocorrendo a resolução do contato por culpa exclusiva deste, aplica-se a regra da contagem dos juros, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 5. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e provida em parte. As recorrentes insurgem-se contra a multa aplicada no caso em exame sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. Asseveram que a decisão colegiada, nesse aspecto, não observou as teses firmadas pela Corte Superior no julgamento dos temas 970/971. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366204/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Ademais, "’Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018).” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Por fim, cumpre ressaltar que a questão discutida nestes autos, valor da multa aplicada à construtora, não guarda semelhança fática com os temas 970 e 971/STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017